Tribunal: TJDFT
Processo: 0721831-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0721831-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON RIBEIRO DOS ANJOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDERSON RIBEIRO DOS ANJOS contra a decisão da 6a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do Mandado de Segurança n.o 0704389-63.2020.8.07.0018, impetrado pelo agravante em face do DIRETOR DE ENSINO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu a medida liminar, tencionando a suspensão do ato administrativo que o afastou de toda e qualquer atividade do Curso de Formação de Oficiais – CFO, colocando-o para cumprir expediente administrativo até o esclarecimento dos fatos relatados no Memorando 166 (ID 66913604, origem). Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que foi prolatada, em 21/08/2020 (ID 70297029 dos autos de origem), sentença no processo principal, que denegou a segurança e declarou resolvido o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Consta ainda a informação de que o agravante não interpôs recurso de apelação em face da referida sentença. Assim, proferida sentença nos autos principais, a consequência é a perda de interesse do agravante, o que leva à extinção do presente recurso. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Brasília, 18 de setembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator